Tribunal: TJMT
Processo: 0003490-13.2001.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003490-13.2001.8.11.0002
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGADO: LUPERCIO LOPES AGUILERA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da decisão proferida recurso de apelação, que negou provimento para manter a sentença que reconheceu a prescrição do crédito.
Afirma que não se enquadra na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que o executado foi citado em 03/09/2007 (id 38139536), e após, em 26/09/2007, realizou a quitação do crédito tributário (Id 38139545), não tendo sequer sido deflagrada a prescrição intercorrente.
Aduz que em que pese a julgadora ter entendido que houve “pagamento parcial da dívida”, é certo que o crédito tributário, decorrente do título executivo extrajudicial foi integralmente quitado, todavia não há nos autos sentença condenando o executado em honorários de sucumbência, de modo que sequer existia título executivo a embasar a execução de honorários.
Ao final, requer o provimento do recurso para que se pronuncie expressamente quanto aos honorários advocatícios e a prescrição destes e da ausência de título executivo de honorários.
Contrarrazões. (Id. 102900483)
É o relatório.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Na espécie, verifica-se que a Embargante alega que houve vício de omissão quanto ao afastamento do honorários advocatícios o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito executado.
Aduz que a prescrição não se estende aos honorários advocatícios em face da ausência de título executivo de honorários.
Nota-se, portanto, que diferentemente do alegado pela Embargante, não há que se falar em omissão uma vez que foram devidamente apreciadas e decididas todas as questão suscitadas nas razões recursais, uma vez que restou consignado que uma vez paga a parcela deve ser pago o saldo remanescente para adimplir integralmente o crédito, conforme se infere dos fundamentos da decisão:
(...)
verifica-se que antes da sentença a Fazenda Pública informou a quitação parcial do débito por parte do executado solicitando o prosseguimento do feito a fim de satisfazer um saldo remanescente referente ao valor dos honorários os quais não teriam sido quitados.
Saliente-se que nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN, o pagamento parcial do débito é causa interruptiva do prazo prescricional, e importa no reconhecimento da dívida não ensejando à extinção do processo.
Assim, colaciono o art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Verifica-se:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Entretanto, a interrupção do prazo prescricional refere-se somente a parte da dívida que foi reconhecida pelo executado permanecendo o curso do prazo prescricional ao valor restante.
Nesse sentido colhe-se o precedente da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa se transcreve abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL EFETUADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO FISCAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NA ESPÉCIE. 1. Discute-se nos autos se o pagamento parcial do crédito tributário feito pelo devedor antes de ajuizada a ação executiva possui o condão de interromper o prazo prescricional, à luz do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a fim de se reconhecer a interrupção da prescrição em relação ao débito remanescente. 2. Segundo disposto no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a prescrição se interrompe "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor". 3. No caso concreto, o pagamento de parte da dívida não importa em reconhecimento pelo devedor do restante do débito como devido. O devedor apenas entendeu como devido o montante que pagou e, quanto à parcela inadimplida, não é inequívoca a sua concordância. Não há falar em interrupção do prazo prescricional. 4. Recurso especial não provido.” (RESP 201001955584, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ – SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/12/2011 ..DTPB:.) (grifou-se)
No mesmo sentido, é a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PARCIAL DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. INTERRUPÇÃO. CONFISSAO DO DÉBITO. ARTIGO 174, IV, DO CTN. – Prejudicada a questão referente ao erro material, uma vez que o juízo a quo, quando informado da interposição deste recurso, reconheceu o erro apontado e promoveu a sua retificação. – Na hipótese de tributos sujeitos ao lançamento por homologação o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a entrega da declaração de contribuições e tributos federais – DCTF, conforme disposto na Súmula 436: "a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco." Uma vez constituído o crédito, coube, ainda, àquela corte, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, fixar o termo a quo do prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária declarada e não paga. – Não prospera a alegação de que a propositura da ação interrompe o prazo extintivo, pois o rol taxativo constante do artigo 174 do Código Tributário não contempla tal hipótese e, conforme disposto no artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, somente lei complementar pode dispor sobre matéria de prescrição tributária. – A interrupção da prescrição ocorre, conforme disposto no artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 118/2005, segundo o qual a prescrição se interrompe com o despacho que determina a citação pessoal do devedor. – Verifica-se que os tributos constantes da CDA no 80.4.05.014019-57 foram constituídos por meio de declarações entregues em 21.05.2002, 19.05.2003 e 20.05.2004 (fls. 06 e 129), marco inicial para a contagem do prazo prescricional, na medida em que as datas são posteriores aos vencimentos das obrigações tributárias. À fl. 20, há informação de pagamento parcial da dívida em 04.12.2008, o que, por si só, não resulta na interrupção da prescrição, porquanto o pagamento de parte do valor não significa a concordância do executado em relação ao débito total, mas apenas quanto ao montante que foi quitado, razão pela qual não incide o disposto no artigo 174, inciso IV, do CTN. A ação executiva foi proposta em 19.01.2010 (fl.33), ou seja, quando já ultrapassado o lustro prescricional para a cobrança do título executivo questionado. Por fim, não há que se falar na aplicação da Súmula 106 do STJ, porquanto, no caso, a citação não é causa interruptiva do lustro prescricional. – Agravo de instrumento desprovido.” (AI 00315232520114030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3 – QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/06/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifou-se)
Tem-se, portanto, conforme entendimento acima explicitado, que ao realizar o pagamento parcial do débito o devedor apenas entendeu como devido o montante que pagou, sendo certo que, quanto à parcela inadimplida, pressupõe-se a sua não concordância com o débito.
Nessa linha de entendimento, considera-se que, ao se efetuar o pagamento de apenas parte do débito, não há qualquer fundamento para se considerar presumidamente pago ou reconhecido o restante do montante devido.
Sobre o assunto, o doutrinador Luciano Amaro ponderou:
“O pagamento parcial de um crédito tributário não importa em presunção de pagamento das demais parcelas em que se decomponha (art. 158, I), diferentemente do que dispõe o art. 32 do Código Civil de 2002. E o pagamento total de um crédito não implica presunção de pagamento de outros créditos, referentes ao mesmo ou a outro tributo – acrescenta, desnecessariamente, o dispositivo (item II). Só faltou, para completar o quadro de ociosidades, explicitar que, no caso de pagamento parcial (item I), também não há a presunção de pagamento de outros créditos...”(AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 19. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, pág.417.)
Verifica-se, pois, que uma vez extinta a parcela paga, subsiste a parcela inadimplida, a qual deve ser cobrada no prazo de cinco anos contados sujeitando-se a prescrição intercorrente.
Portanto, quando ocorre o pagamento parcial do débito executado, o prosseguimento da execução até a quitação integral do débito é medida que se impõe, a teor do disposto no art. 794, I, do CPC.
Assim já decidiram os Tribunais:
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA - PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - SALDO REMANESCENTE - INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. A Fazenda Pública tem o direito de prosseguir com a execução fiscal até a liquidação total da dívida exequenda, principalmente diante do fato de que os valores de IPTU e Taxas correspondem à parte importante da renda de Municípios do interior. A Lei 6.830/80 jamais afastou a possibilidade de execução de créditos inferiores a 50 OTN's, determinando apenas as causas de pequeno valor (valor esse considerado na data da distribuição) sejam solucionadas no primeiro grau de jurisdição, tornando a prestação jurisdicional mais efetiva, e evitando a sobrecarga desnecessária dos Tribunais.(TJ-MG - AC: 10479030614370004 Passos, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 31/01/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2012)
Nota-se que apesar de nas razões recursais o apelante relatar a quitação integral do crédito, ao se pronunciar no feito executivo sobre causas interruptivas da prescrição a exequente reconheceu que ainda existia um saldo remanescente a ser quitado, requerendo o prosseguimento do feito em relação ao valor restante.
Verifica-se, que a posterior desistência de execução do saldo remanescente visa, em verdade, afastar o decreto de prescrição intercorrente a fim de que o executado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
Em análise aos autos, observa-se que após a citação em 03/09/2007, houve decisão (17/06/2008) declarando prescrito o crédito constituído em 1999, sendo, nesta ocasião, determinada a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de suspensão e remessa ao arquivo provisório, cuja intimação se procedeu mediante vista dos autos em 24/07/2008.
Apesar de devidamente intimada, a Exequente apenas veio a manifestar-se novamente em 14/11/2018, informando a quitação parcial do débito requerendo, nesta oportunidade, o prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente.
Sobreveio sentença de extinção declarando a prescrição intercorrente, em 02/04/2019.
Nota-se que entre a suspensão do feito em 24/07/2008 e a sentença em 02/04/2019, transcorreram mais de 6 (seis) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.
Sendo assim, tenho por acertada a sentença, uma vez que não houve interrupção da prescrição.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS — MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO. Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente. Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)
Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que qualquer ato interruptivo do prazo, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida. (id. 96938470)
Oportuno salientar ainda, que os Aclaratórios tem sua hipótese de cabimento restrita a correção dos termos da decisão com intuito de sanar vícios que prejudiquem a correta compreensão do que foi julgado, o que não se configura, no caso em análise, porquanto o Embargante almeja apenas a rediscussão do julgado.
Diante do exposto, rejeito os aclaratórios.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora